Tribunal: TJSP
Processo: 2270061-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Pedido de concessão. Indevida supressão de instância. Ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca do requisito subjetivo. Inocorrência de morosidade no processo de execução. Prazos para conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Ausência de ilegalidade patente ou abuso a reparar. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Pedido de concessão. Indevida supressão de instância. Ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca do requisito subjetivo. Inocorrência de morosidade no processo de execução. Prazos para conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Ausência de ilegalidade patente ou abuso a reparar. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270061-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente ADRIANO HENRIQUE
RODRIGUES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270061-04.2019.8.26.0000 -Voto no 27265 mbd
2
Voto n.o 27265
Habeas Corpus n.o 2270061-04.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Juliana Bicudo
Paciente: Adriano Henrique Rodrigues Nunes
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. Pedido de concessão. Indevida supressão de
instância. Ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca
do requisito subjetivo. Inocorrência de morosidade no processo de
execução. Prazos para conclusão dos atos processuais que não
ostentam natureza peremptória. Ausência de ilegalidade patente ou
abuso
a
reparar.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Juliana Bicudo, em favor de
ADRIANO HENRIQUE RODRIGUES NUNES, alegando, em síntese, ato
coator do MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execuções
Criminais da Comarca de São José dos Campos DEECRIM 9a RAJ,
consubstanciado na morosidade na apreciação do pedido de livramento
condicional.
Pugna, em síntese, pela concessão do benefício ou, ainda,
seja determinado ao Juízo a quo que promova andamento do pedido
formulado em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270061-04.2019.8.26.0000 -Voto no 27265 mbd
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 105/107).
Prestadas as informações (fl. 110/121), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 124/126).
É o relatório.
O writ comporta parcial conhecimento.
Extrai-se dos autos que ADRIANO HENRIQUE
RODRIGUES NUNES cumpre pena de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e
14 (quatorze) dias de reclusão pela prática de diversos delitos (tentativa de
homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas); com término previsto para 26
de setembro de 2025 (fls. 118/119).
O artigo 83, do Código Penal, estabelece os requisitos
para a concessão do livramento condicional, na seguinte forma:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe
foi atribuído e aptidão para prover à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270061-04.2019.8.26.0000 -Voto no 27265 mbd
4
subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática da tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico
em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinqüir.
Conforme expressa redação do dispositivo, o benefício
pressupõe a comprovação de exigências de ordem objetiva e de aptidões
subjetivas, sobre as quais ainda não se pronunciou o Juízo da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos.
Desta feita, inadmissível o exame do requerimento de
livramento condicional neste grau de jurisdição, como pretende a defesa, sob
pena de indevida supressão de instância, de sorte que, quanto ao ponto, não se
conhece do writ.
No mais, depreende-se dos autos que o pedido foi
protocolizado em 6 de novembro de 2019 e, em 10 de dezembro de 2019, o
MM. Juízo a quo determinou a realização de exame criminológico. Não se
observa, portanto, desídia do Poder Judiciário na condução do feito.
Anoto, por oportuno, em se tratando de execução penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270061-04.2019.8.26.0000 -Voto no 27265 mbd
5
relativa a crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tal como
na hipótese, de rigor a constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinquir, exigência de ordem subjetiva ao
livramento condicional estabelecida pelo parágrafo único, do artigo 83, do
Código Penal.
Com efeito, presumir-se preenchido o requisito subjetivo
em razão da boa conduta carcerária atual, na hipótese dos autos, em que o
agravante cumpre pena decorrente do cometimento de delitos gravíssimos
tentativa de homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas
, expõe
prematuridade e banalização do exame dos pressupostos legais ao benefício.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR